Tribunal: TJSP
Processo: 2281482-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU SE AGUARDASSE DECISÃO A SER PROFERIDA QUANTO AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA NO JUÍZO PRÓPRIO.

CONSTATAÇÃO DE QUE O PROCESSAMENTO FOI DEFERIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CONSTITUÍDOS EM DATA ANTERIOR.

SUBMISSÃO AO REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR EQUIPARAÇÃO AOS CRÉDITOS DE NATUREZA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU SE AGUARDASSE DECISÃO A SER PROFERIDA QUANTO AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA NO JUÍZO PRÓPRIO.

CONSTATAÇÃO DE QUE O PROCESSAMENTO FOI DEFERIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CONSTITUÍDOS EM DATA ANTERIOR.

SUBMISSÃO AO REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR EQUIPARAÇÃO AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA.

RECURSO DESPROVIDO.